Tribunal: TJMT
Processo: 1002040-80.2021.8.11.0078
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002040-80.2021.8.11.0078
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[LUCAS RAFFAELLI LOCKS - CPF: 063.648.329-03 (RECORRIDO), JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI - CPF: 014.546.781-35 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministerio Publico: O Dr. Almir Guimaraes, promotor de Justica manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que ha manifestacao escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primario, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

EMENTA:

DEMANDA ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL –
SAÍDA DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS – EQUIPAGAMENTO UTILIZADO PARA USO PRÓPRIO – ICMS INDEVIDO – AUSÊNCIA DE FATO GERADOR – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Verificada a ilegalidade na cobrança de tributos, resta evidente a necessidade de anulação do crédito tributário.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que declarou a ilegalidade da cobrança de ICMS, com base na alíquota interestadual, sobre a mercadoria adquirida pelo recorrido (caminhão para uso próprio), através da NOTA FISCAL nº 331336.

Em suas razões recursais a recorrente postula a reforma da sentença, defendendo a legalidade da cobrança do tributo discutido nos autos.

A parte recorrida apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente e defendendo a manutenção da sentença recorrida.

Em face do teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto, isto porque, toda a matéria fático-jurídica articulada no presente recurso foi espancada na decisão recorrida.

Saliento que, merece ser rejeitada a pretensão recursal, eis que, como muito bem anotado pelo magistrado de piso,
“a parte autora adquiriu um caminhão para uso próprio, com a finalidade de utilizá-lo para transportar máquinas agrícolas dentro de sua fazenda, isto é, o requerente se mostra como destinatário final do produto adquirido e não contribuinte, na medida em que será utilizado para o próprio exercício da atividade econômica e não destinado para a revenda, cujo equipamento integra o seu ativo imobilizado, o que demonstra estar ausente o fato gerador da obrigação tributária.”

Por essas mesmas razões fático-jurídicas, rejeito a tese da legalidade a da cobrança do tributo discutido nestes autos.

Conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art.55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2022